Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-81.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800560-81.2023.8.14.0083

APELANTE: AGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS, MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO, AGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra decisão monocrática que, em apelações cíveis opostas pelas partes em ação monitória ajuizada por ÁGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS, negou provimento ao recurso do ente público e deu provimento ao recurso da autora para condenar o Município ao pagamento das parcelas inadimplidas de abril a agosto de 2021, com correção monetária e juros de mora, bem como à incidência de multa contratual de 10% e ao reembolso das custas processuais adiantadas, mantendo, no mais, a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inadequada valoração das provas quanto à comprovação da prestação de serviços advocatícios nos meses de junho a agosto de 2021, em afronta ao art. 373 do CPC; (ii) estabelecer se a multa contratual de 10% poderia ser aplicada judicialmente sem prévio procedimento administrativo e sem demonstração de inadimplemento culposo; e (iii) determinar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando há enfrentamento adequado das teses recursais, conforme entendimento do STJ e do Tema 339 do STF.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em contrato administrativo, notas fiscais, procedimento de inexigibilidade de licitação e troca de e-mails com orientações jurídicas, minutas e pareceres, demonstram a efetiva prestação dos serviços nos meses controvertidos.

Reconhecida a comprovação do fato constitutivo do direito da autora, compete ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A cláusula quarta, item 4.2, do contrato administrativo prevê expressamente multa de 10% sobre o valor em atraso, sendo legítima sua aplicação judicial diante do inadimplemento contratual reconhecido após regular contraditório.

A aplicação judicial da cláusula penal não se confunde com a imposição de sanção administrativa interna, podendo o Poder Judiciário reconhecer diretamente a mora e seus consectários quando configurado o descumprimento contratual.

A ausência de causa excludente de responsabilidade e a mera controvérsia quanto à extensão do débito não afastam a incidência da multa contratual regularmente pactuada.

A Fazenda Pública, embora isenta do recolhimento antecipado de custas, deve reembolsar as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando vencida, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da prestação de serviços por meio de contrato, notas fiscais e comunicações eletrônicas idôneas é suficiente para instruir ação monitória contra a Fazenda Pública, cabendo ao ente público provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

É devida a multa contratual expressamente prevista em contrato administrativo quando reconhecido judicialmente o inadimplemento, independentemente de prévio procedimento administrativo.

A Fazenda Pública vencida deve reembolsar as custas processuais adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, VII; 81; 82, §2º; 373, I e II; 1.022; 1.026, §2º; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ED nº 0804251-03.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2025; TJ-MG, ED nº 50106960620208130702, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 26.08.2025; STJ, REsp 1.788.596/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, REsp 1.547.528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800560-81.2023.8.14.0083

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO:
ÁGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32864533)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, em face de Decisão Monocrática de ID 31878740, que negou provimento ao recurso do agravante, mantendo os termos da sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória para condenar o Município ao pagamento das parcelas inadimplidas referentes ao período de abril a agosto de 2021, com correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de correção e juros sobre valores pagos em atraso (janeiro a março de 2021), além de honorários sucumbenciais, acrescentando, a incidência de multa contratual, e devolução de custas adiantadas, tendo como agravado
ÁGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Agravante sustentando, em síntese: (i) inadequada valoração do conjunto probatório, com violação ao art. 373, I, do CPC e ao regime jurídico-administrativo, ao argumento de que não haveria prova formal da prestação dos serviços nos meses de junho a agosto de 2021; (ii) impossibilidade de incidência automática da cláusula penal, por ausência de prévio procedimento administrativo e de demonstração de inadimplemento culposo; e (iii) indevida condenação ao reembolso das custas processuais, à luz do princípio da causalidade e do regime jurídico diferenciado da Fazenda Pública. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reconsiderada a decisão monocrática.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 33726712), na ocasião,
ÁGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, pugna pelo não provimento do recurso, ao argumento de que a decisão monocrática examinou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a efetiva prestação dos serviços, bem como a regular previsão contratual da multa e a aplicabilidade do art. 82, §2º, do CPC quanto ao reembolso das custas processuais.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que julgou que negou provimento ao recurso do agravante, mantendo os termos da sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória para condenar o Município ao pagamento das parcelas inadimplidas referentes ao período de abril a agosto de 2021, com correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de correção e juros sobre valores pagos em atraso (janeiro a março de 2021), além de honorários sucumbenciais, acrescentando, a incidência de multa contratual, e devolução de custas adiantadas.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31878740):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos tanto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA quanto por ÁGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que julgou parcialmente procedente a ação monitória proposta por ÁGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o ente público ao pagamento de valores relativos a honorários advocatícios contratados, excluindo, contudo, a multa contratual.

I. Da Apelação do Município de Curralinho

Preliminar – ausência de interesse de agir.

A preliminar de ausência de interesse processual, sob alegação de inadequação da via monitória e inexistência de prova escrita do crédito, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com contrato de prestação de serviços advocatícios, notas fiscais, comprovante de inexigibilidade de licitação, e extensa troca de correspondência eletrônica (e-mails), com orientações jurídicas, minutas e pareceres, suficientes para demonstrar verossimilhança da alegação e a efetiva prestação dos serviços.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, desde que acompanhada de documentos que demonstrem a prestação dos serviços e a existência do crédito, ainda que tais documentos não tenham força executiva.

Preliminar rejeitada.

No mérito, sustenta o apelante que não houve prestação de serviços de abril a agosto de 2021 e que a última comprovação data de maio de 2021.

No entanto, os documentos constantes nos autos, notadamente os e-mails encaminhados em junho, julho e agosto de 2021 (ID 115092478, 115092480 e 115092484), comprovam a execução das atividades contratadas, sendo ônus do devedor demonstrar fato extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC), o que não se desincumbiu.

Assim, mantém-se a condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas de abril a agosto de 2021, bem como a correção monetária e juros sobre os valores pagos com atraso, referentes aos meses de janeiro a março de 2021.

Recurso desprovido.

II. Da Apelação da Águila Advogados Associados

A parte autora insurge-se quanto à exclusão da multa contratual de 10% e à ausência de condenação do réu ao reembolso das custas processuais.

Assiste razão ao apelante.

Consta expressamente na Cláusula Quarta, item 4.2, do contrato administrativo celebrado entre as partes (ID 95557639), a previsão de multa de 10% sobre o valor em atraso, em caso de inadimplemento das obrigações contratuais. A sentença recorrida entendeu pela inexistência de previsão legal ou contratual para sua aplicação, o que vai de encontro ao conteúdo do instrumento contratual.

Assim, deve ser reformada a sentença para incluir a multa contratual de 10%, conforme pactuado.

A autora também tem razão quanto à omissão do juízo a quo em relação ao reembolso das custas processuais antecipadas.

Nos termos do art. 82, §2º, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Apesar da isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas processuais, isso não impede a condenação ao reembolso daquelas efetivamente adiantadas pela parte autora.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES VERIFICADAS -ACOLHIMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS. -FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico efetivamente obtido, sendo o valor da causa utilizado apenas quando inviável a mensuração daquele. Embora isenta do pagamento direto de custas processuais, a Fazenda Pública, quando vencida, está sujeita ao reembolso das despesas processuais previamente adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC e do art. 12, § 3º, da Lei Estadual nº 14.939/03 . Embargos acolhidos para integrar e modificar o acórdão embargado, com efeitos infringentes parciais.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50106960620208130702, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 26/08/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025)

Portanto, impõe-se a condenação do réu ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora, conforme princípio da causalidade e da sucumbência.

Recurso provido.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos,
negando provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA e dando provimento ao recurso de APELANTE ÁGUILA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para o fim de: (a) incluir na condenação a multa contratual de 10% prevista na Cláusula Quarta, item 4.2, do ajuste celebrado entre as partes; e (b) condenar o MUNICÍPIO DE CURRALINHO ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora.

Mantém-se, no mais, incólume a sentença recorrida.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

Explico.

Sustenta o ente municipal que a decisão monocrática teria atribuído valor probatório indevido a documentos unilaterais e comunicações eletrônicas, em afronta ao art. 373, I, do CPC e ao regime jurídico-administrativo, afirmando inexistir comprovação formal da prestação dos serviços nos meses de junho a agosto de 2021.

Todavia, a decisão agravada analisou de forma expressa e fundamentada os elementos constantes dos autos, notadamente o contrato administrativo celebrado entre as partes, as notas fiscais emitidas, o procedimento de inexigibilidade de licitação e, especialmente, a troca de e-mails contendo orientações jurídicas, pareceres e minutas encaminhadas nos meses controvertidos.

Ocorre que, a conclusão adotada decorreu da análise conjunta do acervo probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não havendo falar em inversão indevida do ônus da prova. De outro modo, reconhecida a demonstração do fato constitutivo do direito da autora, competia ao ente municipal comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegação de que a multa contratual de 10%, que não poderia ser aplicada sem prévio procedimento administrativo e sem demonstração de inadimplemento culposo do ente público. Verifica-se que, consta expressamente na Cláusula Quarta, item 4.2, do contrato firmado entre as partes, a previsão de multa de 10% sobre o valor em atraso em caso de inadimplemento. Assim, a decisão agravada reconheceu a existência da cláusula e o inadimplemento contratual, reformando a sentença que havia afastado a penalidade por suposta ausência de previsão.

A aplicação judicial da cláusula penal, quando reconhecido o inadimplemento contratual após regular contraditório e ampla defesa, não se confunde com a imposição de sanção administrativa no âmbito interno da Administração. O reconhecimento da mora e de seus consectários pode ser realizado diretamente pelo Poder Judiciário, não se exigindo duplicidade de apuração. Nesse sentido, entende esta Eg. Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À DELIBERAÇÃO SOBRE CLÁUSULA DE ACORDO HOMOLOGADO. MULTA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. contra decisão monocrática que homologou acordo celebrado entre diversos entes públicos e privados para garantir a continuidade da prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos na região metropolitana de Belém. A embargante alega omissão quanto à análise da cláusula 8.2.2.1 do acordo, relativa à responsabilidade do Município de Belém pelo pagamento de multa contratual em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão homologatória quanto à deliberação prevista no item 8.2.2.1 do acordo, concernente à responsabilidade do Município de Belém pelo pagamento da multa estipulada no item 8.2.2, em caso de inadimplemento das contraprestações mensais devidas à empresa Ciclus Amazônia S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Omissão configurada, pois a cláusula 8.2.2.1 prevê expressamente que a discordância do Município de Belém quanto à cláusula 8.2.2 seria submetida à deliberação judicial no momento da homologação.

4. Confirmada a responsabilidade do Município de Belém pela multa contratual pactuada, nos termos da cláusula 8.2.2, como medida de coerência contratual e equilíbrio econômico-financeiro do ajuste celebrado.

5. Multa devida nos termos pactuados, em consonância com os princípios da isonomia, boa-fé e função coercitiva da cláusula penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. É devida a multa contratual estipulada em cláusula de acordo homologado judicialmente, nos termos do item 8.2.2 do instrumento, sendo o Município de Belém responsável pelo pagamento em caso de inadimplemento das contraprestações mensais devidas à empresa concessionária.

2. A omissão na decisão homologatória quanto à cláusula de deliberação judicial expressamente prevista no acordo justifica o acolhimento de embargos de declaração, para complementação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.788.596/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, REsp 1.547.528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.09.2016. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– Nº 0804251-03.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – 11/04/2025).

Ademais, não restou demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade apta a afastar a mora. A mera controvérsia acerca da extensão do débito não afasta, por si só, a incidência da cláusula penal regularmente pactuada.

No tocante ao reembolso das custas processuais adiantadas, a decisão agravada aplicou corretamente o disposto no art. 82, §2º, do CPC, segundo o qual a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Embora a Fazenda Pública seja isenta do recolhimento antecipado de custas, tal prerrogativa não a exime do dever de reembolsar as despesas efetivamente adiantadas pela parte vencedora, quando vencida na demanda, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

A decisão monocrática, portanto, não inovou no ordenamento jurídico, apenas aplicou regra expressa do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em harmonia com o entendimento dominante do STF, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31878740.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/03/2026